Tribunal: TJMT
Processo: 1020035-15.2024.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020035-15.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO - CPF: 361.776.521-15 (APELANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA - CPF: 020.989.171-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA DE ASSUNCAO - CPF: 204.276.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO ANBROSIO VIEIRA - CPF: 432.519.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ANDERSON DE ARRUDA ROSA - CPF: 897.826.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Apelação criminal.
“
Operação
ragnatela
”
. Sequestro de bens. Lavagem de dinheiro. Corrupção passiva. Organização criminosa. Fundamentação idônea. Indícios suficientes. Decisão mantida. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT
-Nipo
, que determinou a busca e apreensão, o sequestro de bens, o bloqueio de contas e o compartilhamento de provas no âmbito da "Operação
Ragnatela
".

II. Questão em discussão

2
. A controvérsia reside na verificação da legalidade e fundamentação da decisão recorrida, notadamente se estão presentes os requisitos para a decretação do sequestro de bens e bloqueio de valores, conforme previsto nos
arts
. 125 e seguintes do CPP.

III. Razões de decidir

3
. A decisão atacada está devidamente fundamentada, evidenciando-se a existência de fortes indícios de que os bens sequestrados têm origem ilícita, atendendo ao disposto no art. 126 do CPP.

4
.
A
priori
o conjunto probatório
aponta que o apelante, valendo-se de seu cargo público, teria facilitado a concessão de licenças e alvarás em troca de vantagens ilícitas, configurando os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.

5
. A movimentação financeira incompatível do apelante, somada aos elementos probatórios obtidos por interceptações telefônicas e diligências, demonstram a
necessidade da medida para evitar a dissipação dos bens
adquiridos de forma ilícita
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É legítima a decretação do sequestro de bens quando presentes indícios suficientes da origem ilícita dos ativos, nos termos do art. 126 do CPP, visando à futura reparação de danos e ao efeito extrapenal da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 125 e 126; CP, art. 91.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, APR 1006652-04.2023.8.11.0042,
r
el. Des. Pedro Sakamoto, j. 09/10/2023
;
TJ-MG - Apelação Criminal: 50020161520248130145,
rel.
Des.(a)
Âmalin
Aziz Sant'Ana,
j.
26/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Henrique de Figueiredo

contra a decisão prolatada pelo Juízo d
o Núcleo de Inquéritos Policiais
da Comarca de Cuiabá/MT, que
deferiu a busca e apreensão
;
sequestro de bens
;
bloqueio de contas
;
e compartilhamento dos elementos de provas e outras medidas cautelares assecuratórias
, apreendidos
nos autos n.
1016048-68.2024.8.11.0042
,
no âmbito da
“Operação
Ragnatela
”
.

A apelante, nas razões que se encontram no ID
255490665
, pleiteia
:
(
i)
o conhecimento

do
presente recurso; (
ii
) seja atribuído efeito suspensivo para sobrestar a decisão que determinou o sequestro e
a
indisponibilidade dos
seus
bens
,
impedindo qualquer efeito do sequestro e indisponibilidade, até o julgamento em caráter definitivo
desta medida cautelar
;
(
iii
) a reforma
d
a
decisão recorrida,
com a revogação do
sequestro
dos
bens
, da
indisponibilidade, além das medidas de busca e apreensão decretadas pelo Juízo

do Núcleo de Inquéritos Policiais
-
N
ipo
;
bem como a revogação das constrições reais e patrimoniais
; (
iv
)

a

revoga
ção

d
a

decisão que determinou o sequestro dos bens, por falta de fundamentação substancial e ausência de pressupostos autorizadores da medida constritiva,

com
o seu
imediato
levantamento;
(v)
a
determina
ção d
o levantamento integral do sequestro diante da

falta
dos
requisitos autorizadores;
(vi)
a

sua
nomea
ção
como

administrador dos bens
, na condição de
fiel depositário
.

Por fim, requer que as intimações e publicações sejam feitas

exclusivamente em nome do
a
dvogado Ricardo S. Spinelli, inscrito na

OAB/MT 15.204.

Nas contrarrazões que vistas no ID
259590699
, o Ministério Público plei
teia o desprovimento do recurso defensivo.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
261079668
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

De início, insta ressaltar que
o presente recurso deve ser conhecido, uma vez que foi interposto dentro do prazo legal
, cumprindo, pois,
todos os requisitos para o
seu
processamento.

O
juízo
de primeiro grau
,
ao realizar o juízo de admissibilidade
,
recebeu
o
recurso apenas no efeito devolutivo
, agindo, assim
,
corretamente
, posto que
, em regra,
não deve
ser
conferido efeito suspensivo a recurso de apelação criminal
que decreta o sequestro de bens
, salvo
em circunstância s excepcionalíssima s devidamente comprovada s
pelo interessado, fato, esse, que não
ocorreu
na hipótese
, motivo pelo qual

Destarte, superada
a questão inicial,
passa-se a
a
ná
lis
e do
mérito da
presente
irresignação
.

Conforme asseverado no relatório,
a defesa do

apelante requer a reforma da decisão que
deferiu
a busca e apreensão, sequestro de bens, bloqueio de contas e

compartilhamento dos elementos de provas e outras medidas cautelares assecuratórias em

desfavor Paulo
Henrique
.

Veja-se esta parte da referida decisão
:

[...] Vistos.

Trata-se de REPRESENTAÇÃO pela PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO, SEQUESTRO DE BENS, BLOQUEIO DE CONTAS
E COMPARTILHAMENTO DOS ELEMENTOS DE PROVA formulada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/MT, por intermédio do d. Delegado de Polícia Federal subscritor Dr. Antônio Flávio Rocha Freire, no interesse de procedimento desmembrado das investigações encetadas nos autos do IP nº 1003813-40.2022.8.11.0042 (
PJe
), ocasionando a instauração do I.P. nº 2024.0056808 – ainda sem distribuição junto ao sistema
PJe
-, cuja autorização para tanto é advinda de decisão judicial proferida por este magistrado na Medida Cautelar nº 1006245-61.2024.8.11.0042 (Operação
Ragnatela
), ao passo que a novel representação objetiva (ID 151821363):

1. A segregação cautelar dos investigados:

1.1. PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO;

1.2. JOSE MARCIO AMBROSIO VIEIRA;

1.3. RODRIGO ANDERSON DE ARRUDA ROSA;

1.4. JOSE MARIA DE ASSUNÇÃO;

2. A expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços

residenciais/profissionais vinculados aos representados c/c a autorização para acesso e extração de dados de aparelhos eventualmente apreendidos nos imóveis alvos ou em posse daqueles e/ou de suas respectivas empresas, a saber:

2.1. PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO;

2.2. JOSE MARCIO AMBROSIO VIEIRA;

2.3. RODRIGO ANDERSON DE ARRUDA ROSA;

2.4. JOSE MARIA DE ASSUNÇÃO;

2.5. RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA; e

2.6. MARIA EDINALVA AMBROSIO VIEIRA.

3. O sequestro de bens móveis e imóveis de

propriedade dos seguintes investigados:

3.1. PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO;

3.2. JOSE MARCIO AMBROSIO VIEIRA;

3.3. RODRIGO ANDERSON DE ARRUDA ROSA;

3.4. JOSE MARIA DE ASSUNÇÃO;

3.5. MARIA EDINALVA AMBROSIO VIEIRA.

4. O bloqueio de ativos financeiros, com ordem no valor de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em desfavor do seguinte suspeito:

4.1. JOSE MARCIO AMBROSIO VIEIRA;

5. O compartilhamento integral de todos os elementos de informação produzidos, para fins de outras investigações policiais em curso nesta delegacia ou em outras unidades, bem como para a instauração de novos inquéritos policiais.

O pedido veio instruído com cópias das seguintes peças:

(...)

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Da análise detida dos autos, constata-se que o inquérito policial (IPL) foi instaurado por portaria, desmembrando o IPL 2022.0007520 (Operação RAGNATELA), registrado sob o
PJe
nº 1003813-40.2022.8.11.0042, após autorização judicial no
PJe
incidental nº 1006845-61.2024.8.11.0042, que permitiu o compartilhamento
integral das provas. A investigação visa apurar indícios de corrupção por agentes públicos do município de Cuiabá/MT, identificados no IPL 2022.0007520.

O IPL referido investigou um grupo do Comando Vermelho no estado de Mato Grosso, que lavava dinheiro por meio de shows em casas noturnas. Restou evidenciado que a organização criminosa usava dinheiro ilícito da facção para investir em casas de shows, com lucros divididos entre a facção e promoters do grupo G1
2. A divisão de tarefas e o fluxo de dinheiro em espécie foram destacados, com depósitos fracionados e empresas de fachada usadas para ocultar transações.

Além disso,
foi identificada a colaboração do vereador PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO
, do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil de Cuiabá (SORP) e Agentes de Regulação e Fiscalização da SORP, que facilitaram a obtenção de licenças e alvarás em troca de benefícios financeiros do grupo. As evidências obtidas por interceptações e diligências confirmaram a participação dos agentes públicos na facilitação dos eventos e lavagem de dinheiro
.

O IPL 2022.0007520 foi concluído para os integrantes do Comando Vermelho e promoters, com indiciamento e denúncia pelo Ministério Público. O presente inquérito desmembrado concentra-se nas condutas dos agentes públicos, visando aprofundar a investigação sobre corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Doravante, convém destacar que o modus operandi da ORCRIM descortinada foi minuciosamente expendido no bojo da decisão que autorizou a Operação
Ragnatela
, nos autos incidentais
PJe
nº 1006245- 61.2024.8.11.0042, de modo que, deixo de adentrar em minúcias na presente

oportunidade, entretanto, merece registro, in
casu
, a atuação dos agentes

públicos do município de Cuiabá/MT envolvidos no esquema de flexibilização

de fiscalizações em casas noturnas pertencentes a integrantes de facção

criminosa a eles vinculados, trazendo à baila novos elementos de informação

coletados a partir do cumprimento das medidas deferidas na primeira fase da

operação policial, os quais serão melhor delineados mais a frente nesta

decisão.

Consoante já destacado outrora, no tocante à operacionalização dos eventos e funcionamento das casas noturnas, insta salientar o papel desempenhado pelo vereador PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO, do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil de Cuiabá (SORP) BENEDITO ALFREDO GRANJA FONTES e do Agente de Regulação e Fiscalização da SORP RODRIGO ANDERSON DE ARRUDA ROSA.
O grupo criminoso contou com o auxílio dos agentes supracitados, os quais flexibilizavam a concessão de licenças e alvarás durante a realização dos eventos, recebendo, em contrapartida, benefícios financeiros de forma direta e indireta do grupo responsável pela promoção dos shows, ou seja, G12EVENTOS e integrantes do Comando Vermelho
.

Doravante, sinteticamente expendido o contexto ao qual

o presente incidente está inserido, passo a análise das medidas cautelares

perseguidas pela Autoridade Policial.

(...)

3. DO SEQUESTRO DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES.

O sequestro é
medida
assecuratória disposta no nosso

Diploma Processual Penal nos
arts
. 125 e seguintes do Código de Processo

Penal, atingindo tanto os bens imóveis quanto os móveis - aqui devendo ser

compreendidos também os ativos financeiros -, visando à recuperação de

proventos de infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro, bem

como à preservação daqueles em domínio do investigado, assegurando,

eventualmente, o que preconizam os
arts
. 91, incisos I e II, “b”, e 91-A e seus

parágrafos, ambos do Código Penal.

Nesse mesmo tear, analogicamente ao caso reluz o

dispositivo da Lei de Drogas – Lei 11.343/2006, in
totum
:

Art. 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos
arts
. 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal .
(Redação dada pela Lei nº 13.840, de 2019). Negritei.

De outra banda, a decretação do sequestro de bens, direitos ou valores dos investigados, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos na Lei nº 9.613/98 ou das infrações penais antecedentes, demanda apenas indícios suficientes de infração penal.

Nesse sentido, o art. 4º da Lei nº 9.613/98 autoriza a constrição de bens, direitos ou valores dos investigados
e também
de interpostas pessoas, quando estejam em seu poder e figurem como instrumento, produto ou proveito dos crimes de lavagem de dinheiro ou das infrações penais antecedentes - sujeitos, portanto, aos efeitos da condenação penal conforme consta do artigo 91, II, a e b, do Código Penal.

Deste modo, in
casu
, a Lei nº 9.613/98, ao regrar a decretação do sequestro de bens, direitos ou valores do agente a que se imputa o cometimento do crime de lavagem de dinheiro, não reclama a existência de indícios veementes acerca da proveniência ilícita do patrimônio a ser indisponibilizado, bastando sejam eles suficientes a evidenciar tal origem.

Nesta hipótese, inverte-se o ônus
probandi
, em relação à

origem dos bens, cabendo ao interessado contrapor as provas circunstanciais

invocadas para o deferimento da medida.

Por sua vez, o parágrafo 4º do artigo 4º, da Lei nº 9613/98, estabelece que "Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração
penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas.".

Acerca da matéria, eis a jurisprudência acerca da matéria:

(...)

Expendidas as considerações iniciais, verifico, doravante, que o requisito exigido para o acolhimento das medidas pleiteadas, consoante logrou demonstrar as investigações e já bem expendido anteriormente nos tópicos anteriores deste decisum, encontra-se devidamente preenchido, indicando, ainda, claramente a presença do “fumus boni iuris” necessário à aplicação do sequestro, previsto no art. 126 do CPP, isto pelos fartos elementos indiciários amealhados através da implementação das medidas cautelares deferidas anteriormente, ao passo que o “periculum in mora” também se mostra evidente,
a
medida que restou demonstrada a circulação/investimento

do dinheiro ilícito pelo grupo criminoso, com vistas a gerar recursos

aparentemente lícitos através da estrutura lapidada para esta finalidade, revelando a urgência da medida
.

Pois bem. Denota-se que
os elementos de informação apresentados convergem com a finalidade da medida em análise neste tópico, onde é possível extrair indícios suficientes da prática dos crimes de

lavagem de capitais
,
integrar organização criminosa
e
corrupção ativa e

passiva
.

Destarte, requer a Autoridade Policial o sequestro/bloqueio

dos
bens
móveis e imóveis, bem como das contas correntes existentes em nome dos representados, visando impedir a utilização ou disseminação dos

valores e bens obtidos ilicitamente, para assegurar que se operem os dois efeitos extrapenais da sentença condenatória transitada em julgado, quais sejam: reparação do dano causado pela infração penal e perda dos bens adquiridos com o produto da prática criminosa, consoante prevê o art. 91, I e II, do Código Penal, o que vislumbro ser exatamente o caso aplicável aos autos.

Ademais,
o deferimento do pedido em tela é imprescindível para que estes sejam impedidos de levantar ou distribuir os proventos obtidos ilicitamente e que porventura ainda estejam em sua posse e disponíveis em ativos financeiros, cessando ou ao menos asfixiando financeiramente suas atividades, findando com a possibilidade de reinvestimento nos crimes em voga
.

No tocante ao bloqueio a ser efetivado nas
contas bancárias do representado JOSE MARCIO AMBROSIO VIEIRA, verifico que encontra-se justificado, sobretudo com a constatação de que este último é a principal pessoa interposta utilizada pelo vereador PAULO HENRIQUE para o recebimento dos montantes espúrios
, sendo a primeira camada de transferência de recursos, inclusive, foi possível observar em interlocução travada entre ambos, que PAULO HENRIQUE ordena que JOSÉ MARCIO aplique um montante recebido (Auto de Exploração nº 60/2024), de modo a concluir que certamente poderá haver valores de propriedade do representado PAULO HENRIQUE aplicado na conta bancária de JOSÉ MARCIO.

Já no que diz respeito ao montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão) indicado pela Autoridade Policial, de igual modo, vislumbro que se

encontra amparado, consoante se extrai da INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (IPJ-R) n° 59.2024 (ID 167087884 – Págs. 55/71), a saber:

“6.1.2 PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO

...

A movimentação financeira na conta em questão, que excede

R$ 1,2 milhão, é incompatível com a renda declarada do titular. Os valores creditados

são majoritariamente provenientes de remetentes relacionados ao mesmo titular e

outros vinculados a entidades sem vínculo claro.
A conta recebeu múltiplos depósitos

realizados predominantemente em terminais de autoatendimento, com valores abaixo

do limite de identificação, impossibilitando a rastreabilidade da origem dos fundos
. Os

valores são em grande parte transferidos via PIX para diversos beneficiários, incluindo

vários servidores públicos. Há indícios de possível movimentação e intermediação de

recursos em benefício de terceiros, sugerindo uma possível intenção de criar camadas

de transações para dificultar o rastreamento dos valores.

A análise em conjunto das movimentações financeiras do

Sindicato dos Agentes de Fiscalização do Município de Cuiabá e de Paulo Henrique de

Figueiredo revela um padrão consistente de transações atípicas e suspeitas. O

sindicato, com atividade principal em organizações sindicais e faturamento anual de

R$ 916.103,13, apresentou movimentações financeiras anômalas no período de

03/04/2020 a 29/03/2021. Durante esse período, a conta do sindicato no Banco do Brasil

recebeu R$ 813.513,43, com a maior parte dos créditos oriundos da PMC CONTA ÚNICA

(R$ 452.706,40) e CUIABAPREV (R$ 346.654,12). Esses valores foram predominantemente

transferidos para Paulo Henrique de Figueiredo (R$ 116.690,00),
Luany
Vieira Masson (R$

48.874,44), Jose Márcio Ambrósio Vieira (R$ 43.600,00), Jose Maria Assunção (R$

37.856,00),
Zenil
de Souza Leal (R$ 13.968,00) e para a empresa W A da Costa Pereira

(R$ 12.000,00) de Willian Aparecido da Costa Pereira.

Paulo Henrique de Figueiredo, vereador e presidente do

Sindicato dos Agentes de Fiscalização do Município de Cuiabá, apresentou

movimentações financeiras entre 22/06/2023 e 05/06/2024 incompatíveis com sua

renda declarada de R$ 36.360,00 em 01/05/2022. Nesse período, ele recebeu R$

1.271.329,45 em sua conta no Banco do Brasil, provenientes principalmente de PIX (R$

408.453,88), DOC/TED (R$ 227.695,39), ordem bancária (R$ 211.514,27), depósitos online

TAA (R$ 168.780,00) e proventos (R$ 165.303,01). Os remetentes de destaque foram o

próprio Paulo Henrique de Figueiredo (R$ 224.357,86), José Márcio Ambrósio Vieira (R$

50.483,09), José Maria Assunção (R$ 11.890,00),
Luany
Vieira Masson (R$ 8.459,33),

Marcelo Ambrósio Vieira (R$ 7.497,00), Rodrigo de Souza Leal (R$ 6.000,00), Maria

Edinalva

Ambrósio
Vieira(
R$ 5.178,33), Marcia Maria Ambrósio Vieira Santos (R$

2.982,00), Marilene Ambrósio Vieira (R$ 2.279,01) e
Elzyo
Jardel Xavier Pires (R$ 1.500,00).

Entre os principais destinatários das transações de Paulo Henrique, destacam-se

Josiane
Patricia
da Costa Figueiredo (R$ 36.000,00),
Luany
Vieira Masson (R$ 35.354,70),

Luis
Wagner Cerqueira da Silva (R$ 31.500,00), José Maria Assunção (R$ 17.900,00),

Willian Aparecido da Costa Pereira (R$ 13.850,00) e
Sueley
Aparecida da Silva Souza

Fontes (R$ 5.500,00).

A análise financeira conjunta mostra que os principais

remetentes e destinatários das transações incluem indivíduos com ligações diretas ao

sindicato e a Paulo Henrique, como José Maria de Assunção,
Luany
Vieira Masson e

José Márcio Ambrósio Vieira. A ausência de justificativas econômicas claras para essas

transações, combinada com a frequência e o volume das movimentações, indica a

atipicidade das operações.

As transações realizadas por Paulo Henrique, incluindo os

múltiplos depósitos em terminais de autoatendimento e as frequentes transferências via

PIX para diversos beneficiários, reforçam a suspeita de que os fundos estão sendo

movimentados de maneira a evitar a identificação da origem e do
destino final
dos

recursos.”

Sendo assim, os fortes indícios apresentados permitem a este julgador, ao menos por ora, vislumbrar que não há lastro de legalidade do montante e, ademais, se analisado em cotejo aos fartos elementos de informação que compõem a investigação, revelam ser de natureza espúria, consoante aponta a hipótese investigativa adotada pelos órgãos de persecução penal.

Desta feita, com escopo no ordenamento, assim como,

nos precedentes jurisprudenciais e, considerando que há configuração de

elementos concretos, tendo sido preenchidos todos os requisitos autorizadores

da medida assecuratória representada,
esta
adequada, necessária e

proporcional, por conseguinte, resta autorizado o seu deferimento.
Ex
positis, em consonância ao parecer ministerial,
DEFIRO
a representação formulada pela Autoridade Policial e DETERMINO o:

I.a
)
SEQUESTRO dos veículos e imóveis abaixo pertencentes e/ou utilizados pelos investigados
, bem como valores em espécie acima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e bens de alto valor, a exemplo de relógios, joias, obras de arte e outros veículos, que porventura sejam encontrados na posse dos

investigados, ao que passo a individualizar os bens aos quais recairá o referido

sequestro:

I.b
) No tocante aos veículos elencados acima, seja

lançado o registro de bloqueio via RENAJUD, a fim de evitar transferência nos

registros dos bens de propriedade das pessoas físicas e jurídicas relacionadas.

I.c
) No tocante ao imóvel elencado acima, seja oficiado

aos CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS de Cuiabá/MT para que procedam

a averbação do sequestro na matrícula, impedindo que haja transferência de

patrimônio até que se finde a persecução penal.

II) BLOQUEIO DE VALORES existentes nas contas bancárias

dos representados, cujo cumprimento se dará pela inclusão da ordem GLOBAL

no valor de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) via Sistema de Busca de

Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, associada a cada um dos
CPF’s
abaixo

elencados:

a. JOSE MARCIO AMBROSIO VIEIRA - CPF:

432.519351-00;
[...]
.

Destacamos.

Vê-se, portanto,
da decisão acima
parcialmente
transcrita que
no que diz respeito ao
apelante foi determinado o sequestro
:
de dois veículos [Renault Sandero e
Jeep Compass
, placa RAN7920
] e um imóvel [Condomínio
Chácar
a
Três Morros
Aguaçu
, n.

12
, fração D
].

Em
relação à
referida medida assecuratória,

o apelante
alega que a decisão é carente de fundamentação, porque
“não fundamenta de forma minimamente suficiente a imposição de grave medida de constrição patrimonial, deixando de especificar os requisitos gerais e especiais da decretação da cautelar de sequestro e indisponibilidades tão severas. As considerações constantes do
decisium
impugnado são demasiadamente genéricas e inviabilizam a própria compreensão dos fundamentos fáticos e jurídicos empregados para imposição da constrição patrimonial ao apelante.”

Sem razão, no entanto,
o
apelante.

Isso porque,
como é sabido
,
as medidas assecuratórias são providências cautelares de natureza processual, urgentes e provisórias, tomadas no curso do processo, e objetivam assegurar o direito à indenização da vítima do crime, o pagamento de eventual pena pecuniária ou evitar que o acusado obtenha lucro com a atividade criminosa. As medidas assecuratórias estão previstas nos
art
s
.
125 a 144-A do Código de Processo Penal
(
sequestro, hipoteca
legal e o arresto
)
.

Como se sabe, o

sequestro
incide sobre bens móveis e imóveis, desde que haja fundada suspeita de
terem sido
adquiridos com produto do crime. Assim, mesmo que já tenham sido transferidos a terceiros, pode

ser decretado
:
de ofício pelo juiz
;
por requerimento do ofendido ou do Ministério Público
;
ou por representação da autoridade policial na fase de inquérito ou durante a ação penal.

A
liás,
respeito
do tema, Código de Processo Penal preconiza que:

[...] Art.125.Caberá o
seqüestro
dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro.

Art.126.Para a decretação do
seqüestro
, bastará a existência de indícios
veementes da proveniência ilícita dos bens.

Art.127.O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o
seqüestro
, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa.

Art.128.Realizado o
seqüestro
, o juiz ordenará a sua inscrição no Registro de Imóveis.

Art.129.O
seqüestro
autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro.

Art.130.O
seqüestro
poderá ainda ser embargado:

I-
pelo
acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração;

II-
pelo
terceiro, a quem
houverem
os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.

Parágrafo único.Não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória.

Art.131.O
seqüestro
será levantado:

I-
se
a ação penal não for intentada no prazo de sessenta dias, contado da data em que ficar concluída a diligência;

II-
se
o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar caução que assegure a aplicação do disposto no
art.74, II,b, segunda parte, do Código Penal
;

III-se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em julgado.
[...]

Destacamos

Na hipótese, após longa investigação foi
formalizada
representação
pela prisão preventiva
, busca e apreensão, sequestro de bens, bloqueio de contas e compartilhamento dos elementos de prova

formulada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/MT, por intermédio
do
Delegado de Polícia Federal Antônio Flávio Rocha Freire, no

interesse de procedimento desmembrado das investigações
objeto dos

I
nquéritos

P
o
liciais
n
.
1003813-40.2022.8.11.0042, ocasionando a instauração do

I
nquérito
P
olicial
n
.
2024.0056808

O magistrado ao decidir o caso pontuou que foi identificado indícios de que o apelante,
em razão do cargo ocupado,
possivelmente teria facilitado
a obtenção de licenças e

alvarás em troca de benefícios financeiros do grupo. As evidências obtidas por

interceptações e diligências
indicara
m
a participação dos agentes públicos

na facilitação dos eventos e lavagem de dinheiro.

Além disso, o magistrado
afirmou
que
“é possível extrair indícios suficientes da prática dos crimes de lavagem de capitais, integrar organização
criminosa e corrupção ativa e passiva
.
” E, como se
isso
não bastasse,
o julgador
destaca que
“o sequestro/bloqueio dos bens móveis e imóveis, bem como das contas correntes existentes em nome dos representados, visando impedir a utilização ou disseminação dos valores e bens obtidos ilicitamente, para assegurar que se operem os dois efeitos extrapenais da sentença condenatória transitada em julgado, quais sejam: reparação do dano causado pela infração penal e perda dos bens adquiridos com o produto da prática criminosa.”

Da mesma forma,
ficou consignado
, na aludida
decisão, que
pode existir dinheiro
do apelante
na conta bancári
a
de José Márcio,
que,
em tese
,
agia próximo de Paulo Henrique para contribuir com a atividade ilícita.
Aliás, extrai-se dos autos que
os
veículo
s do apelante estão registrados em nome de terceiro
s:

o
J
eep Compass, placa RAS-9A41, está registrado em nome da irmã de José Marcio, a senhora Maria
Edinalva

Ambrosio
Vieira
;
e o

Renault

Sandero, cor prata, de placas QXP-1C83, está registrado em nome de José

Marcio
Ambrosio
Vieira
].

Desse modo,
fica evidente
que a decisão
em debate
está devidamente fundamentada, tendo

indicado os
requisitos
para a
decretação
do
sequestro
, dado que, segundo o julgador,
existem
f
ortes indícios de que os bens em discussão têm origem ilícita, com fundamento no
a
rt.126
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
assim redigido
:

“
Para a decretação do
seqüestro
, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.
”

Este
Tribunal de Justiça
, em relação ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FURTO, ROUBO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAIS DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OPERAÇÃO AVALANCHE – SEQUESTRO DE BENS – IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA –DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE E ORIGEM DOS BENS APREENDIDOS – RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA REPARAR OS DANOS CAUSADOS PELO ILÍCITO E INIBIR A ATUAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INVESTIGAÇÕES QUE DENOTAM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL DOS INDICIADOS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei n. 9.613/98 autoriza
a constrição de bens, direitos ou valores dos investigados e de pessoas jurídicas supostamente por eles utilizadas para a lavagem de capitais,
não exigindo a comprovação da proveniência ilícita do patrimônio
a ser indisponibilizado, mas apenas a existência de indícios robustos do nexo causal entre os bens e a atividade criminosa, circunstância suficientemente evidenciada durante as investigações
, que apontaram movimentação financeira incompatível dos suspeitos
.

(TJ-MT - APR: 1006652
-
04
.
2023
.
8
.
11
.
0042, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 09/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2023)

Destacamos

Ademais disso, a
busca e apreensão também foi legalmente deferida, sob o argument
o
de que “
a pretensa medida é de extrema

importância para o avanço das investigações – conforme se mostrou produtivo

na primeira fase da Operação
Ragnatela
, contando com apreensão de

documentos e dispositivos eletrônicos que subsidiaram elementos de

informação base do IPL desmembrado, correspondente à investigação que

embasa a novel representação policial, especialmente evidenciando a

reiteração das condutas delituosas descortinadas –, sobretudo para que sejam

apreendidos objetos ilícitos ligados às condutas em apuração e ainda

quaisquer outros elementos de convicção que permitam angariar mais

informações a respeito do funcionamento da citada organização criminosa

e/ou acerca da eventual prática dos crimes de corrupção passiva/ativa e

lavagem de dinheiro, a exemplo dos aparelhos celulares e mídias, estes aptos

a corroborar com a hipótese criminal delineada na presente apuração,

especialmente para identificação de demais autores e para a individualização

das condutas.
”

O
apelante alega
,
também
,
que “
In
casu
, trata-se de medida real decretada, conforme adrede mencionado, no bojo de persecução penal,
sendo determinada de forma precoce, bem como a menção ao perdimento de bens
, sem existir sequer, repita-se, a prolação de sentença penal condenatória e a observância ao devido processo legal, uma vez que o feito na origem se encontra na fase
embrionária de persecução penal em Juízo, não havendo ainda sequer culpa formada ou a identificação precisa de bens ilícitos.”

Destacamos

Entretanto, o argumento não merece acolhimento
, porque em momento algum foi determinado o perdimento de bens na decisão
recorrida
.
Sabe-se que
o
perdimento
de qualquer bem
apenas poderá ocorrer ao final da ação penal
com
sentença
condena
tória
, pois, o sequestro
objurgado
,
tem
a
finalidade
de
garantir a indenização pelos danos causados
;
bem como evitar o lucro com a atividadecriminosa, de modo a assegurar o efeito da condenação consistente noperdimentodos produtos e proveitos do crime
.

Além disso
,

o apelante
salienta que “
o levantamento de sequestro se impõe, ainda mais em razão de questionar: a) a automaticidade dada como hipótese de perdimento, sem que exista qualquer sentença penal condenatória irrecorrível (aliás, nem sentença existe estando o processo na fase de denúncia), como também; b) a impossibilidade de sequestro e de suas consequências sobre bens que comprovadamente não guardam nexo de instrumentalidade com o delito, notadamente porque sua propriedade a ele antecede, além de ter comprovado a licitude dos bens, bem como c) a inexistência de sequestro de ofício.”

Ocorre que, como dito alhures, a decisão e
m
discussão não determinou o perdimento de nenhum bem
[fato que poderá ocorrer após sentença condenatória]
;
e
o sequestro
, conforme acima foi asseverado,
foi

deferido
na forma da lei
, após pedido da autoridade competente, em razão dos fortes indícios de que o apelante, à época
Secretário Adjunto da Secretaria

Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil de Cuiabá (SORP),
teria facilitado
a obtenção de licenças e

alvarás em troca de benefícios financeiros do grupo.

Além do mais,
mesmo diante de fortes indícios da origem ilícita,
a defesa
do apelante,
em momento algum
,
comprovou claramente que os bens em debate
teriam

origem lícita, razão pela qual o pedido de suspensão do sequestro não merece ser acolhido
, tampouco o de sobrestamento da decisão em debate
.

O

Ministério Público,
em suas contrarra
zões, destacou, que realmente,

existe
m
forte indícios do envolvimento do apelante com organização criminosa que justificam as medidas assecuratórias deferidas, conforme
po
de ser visto a seguir:

[...] Ademais, a equipe investigativa da FICCO constatou que, ao término do expediente na Câmara de Vereadores, PAULO HENRIQUE retorna à sua residência em um dos veículos, objeto da decisão de sequestro, qual seja, Renault Sandero, cor prata, de placas QXP-1C83, o qual está registrado em nome de JOSÉ MARCIO AMBROSIO VIEIRA, portador do CPF 432.519. 351-00, indivíduo utilizado por PAULO HENRIQUE para ocultação de patrimônio e transações financeiras provenientes de corrupção. Importa ressaltar que JOSÉ MARCIO é tio da atual esposa de PAULO HENRIQUE, LUANY VIEIRA MASSON.

Em continuidade ao acompanhamento do recorrente PAULO HENRIQUE, os policiais identificaram o veículo JEEP COMPASS, de placas RAS-9A41, estacionado na garagem nº 349, pertencente ao apartamento de PAULO HENRIQUE. Ao proceder à consulta, os policiais verificaram que o referido veículo está registrado em nome da irmã de JOSÉ MARCIO, a senhora MARIA EDINALVA AMBROSIO VIEIRA, também utilizada pelo vereador para ocultação de patrimônio e transações financeiras. A equipe flagrou PAULO HENRIQUE ao volante do veículo, o que corrobora a sua propriedade de fato.

Durante a análise do sigilo telemático de PAULO HENRIQUE, conforme evidenciado no Relatório nº 16/2023, os investigadores identificaram indícios que podem configurar uma estratégia adicional de lavagem de dinheiro ou a prática do crime de corrupção, por meio da contratação de “funcionários fantasmas”. Foram encontradas diversas imagens de cartões de crédito e débito em nome de terceiros na galeria de fotos de PAULO HENRIQUE. Tal conduta pode indicar a prática da contratação de funcionários “fantasmas” para atuar na Câmara Municipal de Cuiabá/MT, ou consoante prediz a hipótese investigativa adotada pela FICCO/MT, para a utilização dos dados de terceiros para o recebimento de vantagens indevidas, ou ainda para a realização de despesas pessoais de forma não identificável, o que também caracteriza a prática de lavagem de dinheiro.

(...)

Na análise das conversas entre PAULO HENRIQUE e

RODRIGO LEAL, foram obtidos elementos de grave relevância que demonstram a

intervenção do vereador junto ao Comando Vermelho em relação às
punições aplicadas

a RODRIGO LEAL. Constatou-se que PAULO HENRIQUE realizou uma reunião

presencial com o conselheiro do Comando Vermelho, JOADIR ALVES, vulgo

JOGADOR ou VEIO e WILLIAN GORDÃO, com o intuito de buscar uma solução para

os “desvios de conduta” atribuídos a RODRIGO LEAL.
[...]

Desse modo, fica evidente que a decisão
invectivada

está
devidamente fundamentada
,
considerando os
fortes
indícios d
a

existência de uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela

divisão de tarefas, voltada a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa

e passiva; visando impedir a utilização ou disseminação dos valores e bens

obtidos ilicitamente, para assegurar
a
reparação do dano causado

pela infração penal e perda dos bens adquiridos com o produto da prática criminosa,
conforme dispõe d
o art. 91, I e II, do Código Penal.

A
defesa
do apelante
aduz
, outrossim, que

“a medida constritiva de bens importa a supressão dos meios de subsistência do ora Peticionário, gerando danos materiais concretos e há risco concreto e iminente de a medida assecuratória gerar danos materiais irreparáveis ao Peticionário e a terceiros que não têm qualquer relação com os fatos objeto da persecução criminal ̈”.

No entanto, tal argument
o
trata-se de mero descontentamento sem qualquer prova idônea do alegado.
Aliás
,
os bens móveis objeto d
a
ordem de sequestro não foram localizados

e apreendidos
,
porque
, durante a
s
diligência
s
de cumprimento da ordem judicial, o apelante
teria

afirmado que o Renault/Sandero, placas QXP 1C83, já

havia sido vendido
;
e que

não mais possuía o Jeep/Renegade, placas RAN

7920.
(ID
169756760
,

do processo
originário)

A
defesa do apelante sustenta
, ainda,
que “
No caso dos autos, não há qualquer menção na decisão recorrida acerca de evidências de risco concreto de esvaziamento patrimonial do apelante, nem se pode extrai-las do caderno processual, medida essa que garante a revogação do sequestro. Neste norte, preceitua o Art.4º, da Lei 9.613/98”

Todavia,
conforme
foi
dito anteriormente, existe
m
fortes indícios que o apelante pode estar envolvido em
atividade criminosa,
tendo recebido valores de atividades ilícitas por meio de interposta pessoa, demonstrando a intenção de ocultar valores
, que justificam o sequestro
.

Como é sabido
,
a
decretação do sequestro de bens de um indivíduo
que possivelmente

tem vínculos com
organização criminosa, que oculta patrimônio e recebe valores por meio de interpostas pessoas, é medida necessária para impedir
um possível e comum
esvaziamento patrimonial e garantir a efetividade da persecução penal e da recomposição de danos ao erário ou a terceiros lesados.

Além do mais, a
ocultação de bens
, evidenciada nos autos,
configura estratégia frequente em crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa
,
motivo pelo qual é
imprescindível o bloqueio dos
bens/
ativos para evitar a frustração da futura aplicação da lei penal e a reparação dos prejuízos causados.

E, como
já
asseverado
anteriormente
, a
cautelar patrimonial não exige prova definitiva da origem ilícita dos bens, bastando
:
a existência de indícios sólidos de incompatibilidade entre o patrimônio e a capacidade financeira declarada pelo investigado
;

e a
existência de atos de dissimulação patrimonial
veículos em nome de
terceiros etc.
Dessa forma,
o
sequestro de bens se justifica como instrumento de proteção à ordem pública, à efetividade da prestação jurisdicional e ao interesse social na responsabilização penal e patrimonial dos envolvidos.

A
defesa
da apelante,
af
ir
ma, por fim, que

“
Em respeito à eventualidade, requer-se seja nomeado o ora Apelante como administrador dos bens e fiel depositário dos bens acautelados”
.

Todavia, o pedido não
deve ser acolhido
.

É
que,
na hipótese,
há
fortes
indícios de que
os bens que foram sequestr
ados
são
produto de crime e ainda interessa ao
caso que está em fase de investigação
, notadamente para resguardar eventual indenização pelos danos causados em razão das condutas criminosas,
daí por que
é inviável, ao menos neste momento,
a
nomeação do
apelante como
fiel depositário
, pois t
al providência poderia comprometer a finalidade da medida, além de criar risco concreto de dilapidação patrimonial ou de ocultação dos ativos
[que já estavam possivelmente acontecendo]
, frustrando eventual ressarcimento ao erário ou a execução de sanções patrimoniais.

A propósito, o

Tribunal d
o Estado de
Minas Gerais
, enfrentando a matéria, deixou
consign
ado
ser
“Incabível a restituição de bem se ainda há interesse ao processo, já que haja vista a possibilidade de se tratar de produto de crime - Não há que se falar em liberação dos veículos automotores para o
recorrente na condição de depositário
se, nos autos, existem indícios de que o bem apreendido se trata de produto de crime.”

(TJ-MG - Apelação Criminal: 50020161520248130145, Relator.: Des.(a)
Âmalin
Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/09/2024)

A
inda sobre o tema, é
imperioso
reiterar
que os veículos que foram objeto do sequestro, não estão registrados em nome do apelante. O
veículo Jeep Compass, placa RAS-9A41, está registrado em nome da irmã de José Marcio, a senhora Maria
Edinalva

Ambrosio
Vieira
;
enquanto
o
Renault

Sandero, cor prata, de placas QXP-1C83, está registrado em nome de José

Marcio
Ambrosio
Vieira
.

C
omo
o sequestro criminal objetiva, ao fim e ao cabo, o perdimento de bens,
es
s
a situação
desaconselharia a restituição
dos bens
ao
apelante
, ainda que sob a forma de depositário fiel
, tendo em vista que
a priori

compromete a eficácia da medida cautelar e contraria o interesse público na repressão à criminalidade organizada.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso interposto por
Paulo Henrique de Figueiredo
,

mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025